Tribunal: TJDFT
Processo: 0711205-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711205-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIOHELP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME, RAISSA XAVIER ROCHA CARNEIRO AGRAVADO: REGINA STELLA QUINTAS FITTIPALDI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RADIOHELP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA – ME e RAISSA XAVIER ROCHA CARNEIRO, (requeridos), tendo por objeto a r. decisão (ID 86608850 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA, em face de pedido de gratuidade de justiça assim decidiu: “Para análise do pedido de gratuidade de justiça, apresentem os réus RAISSA XAVIER ROCHA CARNEIRO e PEDRO IVO ROCHA DE MACEDO comprovantes de rendimentos e declaração de imposto de renda completa, sob pena de indeferimento do pedido. Noutro giro, em relação às pessoas jurídicas, o c. STJ editou a súmula 481/STJ, com o seguinte enunciado: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." Dessa forma, fica a requerente intimada a anexar aos autos documentos contábeis que demonstrem a alegada hipossuficiência. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido. I.” Inconformada, a parte executada recorre. Os agravantes alegam que “Os Agravantes entendem que não lhes pode ser negado o acesso ao Judiciário, sem que,para comprovar sua necessidade tenham que expor suas informações financeiras, afrontando a r. decisão agravada o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, e na Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, sendo assim também entendem que a referida decisão merece ser revista e que seja concedido o efeito suspensivo, para que o feito não seja extinto, enquanto não se julgar o presente recurso, o que ora se requer”. Reafirmam não possuírem condições de suportar o pagamento de custas processuais, por isso pugnam pelo deferimento de efeito suspensivo, para que Sua Excelência “se abstenha em negar o benefício da gratuidade de justiça, até decisão do presente recurso.” No mérito pugnam pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão a quo, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça reclamada. Sem recolhimento de preparo, por versar a questão acerca da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar que pugna pela gratuidade de justiça, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De início, necessário ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas, ao contrário do alegado pelos agravantes, o deferimento do pedido exige a necessária comprovação da hipossuficiência para usufruírem do benefício. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema, observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Sobre o tema, cito também recentes decisões do Colendo STJ, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 568/STJ. CONCESSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação monitória. 2. O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). (Destaque nosso) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 deste Superior Tribunal. 2. No caso, o Tribunal de origem, ao examinar as cópias de demonstrações de resultados financeiros e balanços patrimoniais constantes dos autos, entendeu que a pessoa jurídica, ora agravante, não comprovou sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo, acentuando que, embora se notem prejuízos nos últimos anos, trata-se de empresa com patrimônio e faturamento elevados. Não obstante isso, deferiu o pagamento parcelado da taxa judiciária. 3. A reforma do acórdão recorrido, a fim de aferir a incapacidade financeira da pessoa jurídica em arcar com o pagamento parcelado das custas, demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, providência vedada no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1593273 SP 2019/0292636-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2020) (Destaque nosso) Com efeito, observo que o precedente mencionado pelos agravantes para sustentar a ausência de necessidade de prova para o deferimento da gratuidade é de 2012, portanto, antigo e já superado, não servindo mais de paradigma para o deslinde da causa. Noutra banda, denota-se que a pessoa jurídica ora recorrente tem como objeto social comércio varejista de materiais elétricos, de telefonia e comunicação, portanto, segmento da economia que não fechou as portas durante a crise da pandemia de Covid-19. De mais a mais, o cenário apresentado, a mingua de qualquer comprovação da alegada hipossuficiência, inviabiliza até mesmo o diferimento ou parcelamento das despesas processuais, pois não é verossímil crível que uma pessoa jurídica em plena atividade não possua condições de arcar com as custas do processo, sobretudo porque os valores cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que, não há, a primeira vista, demonstração de que o recolhimento comprometeria a atividade econômica da agravante. Portanto, em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar, razão pela qual nega-se o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator